Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-69.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000141-69.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DALVAN SANTOS SANTANA Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Dalvan Santos Santana foi condenado pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) às penas definitivas de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 15 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O réu foi flagrado em 07/12/2020 portando revólver calibre .38 municiado com 06 (seis) cartuchos intactos após tentativa de evasão ao avistar viatura policial. Interpôs apelação postulando preliminarmente a nulidade da prova por busca pessoal sem fundada suspeita e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação de regime aberto e substituição da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há suficiência probatória para sustentar a condenação; e (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de porte para posse irregular de arma de fogo. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas na conduta anormal do réu que, ao avistar a viatura policial em patrulhamento, empreendeu fuga repentina. Esta atitude, aliada ao contexto de policiamento ostensivo em local conhecido por tráfico de drogas e porte de armas, configura fundada suspeita nos moldes exigidos pela jurisprudência do STF (RE 603.616/RO) e STJ. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos judiciais que atestaram a apreensão de revólver Taurus calibre .38 municiado com 6 cartuchos intactos. A autoria está demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais e pela confissão parcial do réu em seu interrogatório judicial. 5. Não cabe desclassificação para crime de posse, pois a Lei nº 10.826/03 delimita que o delito de posse irregular somente se configura quando a arma se encontra no interior da residência, dependência desta ou local de trabalho. No caso, a arma foi localizada no interior do veículo, na via pública, caracterizando o porte ilegal. 6. Mantém-se o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena em razão da reincidência do acusado e desfavorabilidade das circunstâncias judiciais. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; CPP, arts. 240 e 244; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral (Tema 280); STF, AgRg no HC nº 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, HC nº 888118/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14.04.2 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000141-69.2022.8.05.0106, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, figurando como Apelante o Réu DALVAN SANTOS SANTANA , e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora